Tribunal: CARF
Processo: 12420.002876/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.002876/2019-47
ACÓRDÃO
1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTUFLEX CONEXÕES TUBOS E FLEXÍVEIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada falta ou insuficiência de declaração e recolhimento
de tributo, justificado está o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos
sujeitos ao lançamento de ofício no caso de não comprovação de
pagamento antecipado, cabe a contagem do prazo decadencial a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$165.720,55 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro presumido referente aos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de
2014 motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 02-05:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE IRPJ
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto
devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o
lançamento de ofício do IRPJ devido e não confessado [...].
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
3
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$89.489,08 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos primeiro, segundo e
terceiro trimestres do ano-calendário de 2014, e-fls. 06-09:
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados
em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração
da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. A ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF
ensejou, nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99) o
lançamento de ofício da CSLL devida e não confessada [...].
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 01/01/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso IV
do RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de 17.10.2019, e-fls. 41-47:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais e
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
4
regulamentares, bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DE CONTAGEM DE
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação o prazo decadencial para
constituição do crédito tributário obedece à regra do parágrafo 4o do artigo 150
do CTN, salvo nas hipóteses de comprovação de dolo, fraude ou simulação e de
ausência de antecipação de pagamento de tributo, quando a regra de contagem
de prazo desloca-se para a do inciso I do artigo 173 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando este se mostrar prescindível para
a solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 28.10.2019, e-fl. 51, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.11.2019, e-fls. 53-66, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
3. É imperioso destacar que, quanto ao auto de infração lançado face a ora
Recorrente, o mesmo carece de pressupostos legais e, desta forma, devem ser
afastados sob a ótica da decadência, vício material e inexistência do TDPF.
3.1 DECADÊNCIA
4. Recentemente (DJE 17.12.2018), o STJ publicou a Súmula 622, consolidando
entendimento que há muito vem sendo adotado, no sentido de que a notificação
do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial para que o Fisco
constitua o crédito tributário pelo lançamento. [...]
5. Como se observa, a Impugnante foi notificada dos presentes lançamentos em
07.05.2019.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
5
6. Porém, o acórdão ora combativo labora em erro quando, afasta a aplicação da
decadência fundamentando-se que, estes casos, somente são aplicados quando
não tenha havido pagamento antecipado ou esteja comprovado o dolo, a fraude
ou a simulação.
7. Pois bem, quando da infração, ia descrição e enquadramento legal ressalta
apenas a necessidade de instalação para “revisão interna das informações
tributárias declaradas pelo sujeito passivo”.
8. Ainda, destaca-se que, quando o r. acórdão disserta sobre a aplicação da multa,
o mesmo ressalta, as fls. 47: “(...) uma vez que a fiscalização não apontou a
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio (SIC)”.
9. Portanto, não há razão legal ou lógica para que seja afastada a aplicação da
decadência, uma vez que há DÉBITOS confessados de IRPJ e CSSL, vide
demonstrativo de fls. 4, e não houve a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
10. Portanto, novamente ressalta que, como os tributos aqui lançados observam a
sistemática prevista no artigo 150, § 4o, do CTN, operou-se a decadência do
direito de constituir tais créditos em face dos impugnantes, para todos os fatos
geradores ocorridos antes de 07.05.2014.
3.2 NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTAÇÃO REVOGADA
– VÍCIO MATERIAL.
11. Conforme se observada em tópico referente ao enquadramento legal da
infração, o r. auditor elenca:
“Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Art. 518, 519 e 841
inciso IV, do RIR/99. Art. 3o da lei 9.249/95.” 12. Contudo, em rápida consulta
acerca do Regulamento do Imposto de Renda/99, o qual fora devidamente usado
para fundamentar o enquadramento da suposta infração cometida pela ora
Impugnante tem-se que o mesmo fora revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018.
[...]
14. Portanto, há erro de fundamentação legal da infração, devendo haver o
imediato controle da legalidade dos atos administrativos, por força do princípio
da verdade material.
15. Neste diapasão, o Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972 [...].
16. Assim exposto, é a presente para requerer a reforma do r. acórdão e,
consequentemente, o cancelamento da autuação por ora combatida pelo
indevido enquadramento legal da infração, bem como consequentemente,
reconhecida a nulidade do lançamento por vício material.
3.3 NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DA INEXISTÊNCIA DE TDPF
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
6
17. Como destacado, os créditos tributários ora constituídos decorrem do
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, referentes a fatos geradores ocorridos de
janeiro a dezembro de 2014, lançados de ofício.
18. Contudo, em que pese referido lançamento, em nenhuma oportunidade fora
aberto possibilidade de defesa para o Impugnante, vindo tão somente se
surpreender na presente data quando fora intimado do auto de infração.
19. É imprescindível que, para ter validade/legitimidade, os atos devem atender a
requisitos, obedecendo ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório,
o que de fato não ocorreu.
20. Não se sabe a forma pela qual o presente Auto de Infração fora realizado,
quais os requisitos relativos à incidência tributária utilizado, entre outros.
21. Quando provocado, o r. acórdão disserta que a Portaria da RFB no 6.478/2017
dispensa para o presente caso a distribuição do TDPF, fundamentando-se no art.
10, inciso IV de referida Portaria. [...]
22. Contudo, com a máxima vênia ao Relator do acórdão no 9-72.579, o mesmo
não faz a melhor interpretação do dispositivo da Portaria supracitada [...].
23. O TDPF está dispensado nos casos de revisão interna das declarações,
escriturações, documentos físicas e informações que encontra-se disponíveis nas
bases da RFB, quando a isso, não há dúvidas e para tanto há referida descrição
quando do enquadramento do auto de infração (fls. 03).
24. Ainda, de acordo com o mesmo dispositivo, o mesmo é dispensado também
para a aplicação de penalidade pela FALTA ou ATRASO na sua apresentação, ora, a
penalidade incorrida não se trada de falta ou atraso na declaração.
25. Veja, Doutos Julgadores, o auto de infração que por ora se combate
ULTRAPASSA a margem disposta no inciso IV do art. 10 da Portaria da RFB no
6.478/2017, pois não há falta de declaração uma vez que a mesma se encontra na
base de dados da RFB e foi analisada, como também não houve atraso na sua
apresentação.
26. O que de fato fora autuado é insuficiência de dados/números contidos nas
declarações, como também recolhimentos de IRPJ e CSLL.
27. Sendo assim, caímos na regra geral que, a própria Portaria da RFB no
6.478/2017 [...].
28. Latente esta portanto que, referido auto de infração ultrapassa a margem dos
requisitos formais que possibilitariam sua emissão, demonstrando assim um
cristalino abuso de direito.
29. Novamente, há de se frisar que, até mesmo em ato fiscalizatório, deve ser
assegurado ao Contribuinte o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios
e recursos a ela inerentes, como prevê o art. 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
7
30. Incontroverso esta que não houve Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal pelo que se consta dos autos, bem como pelo que se observa no acórdão 9-
72.579.
31. Novamente, não se sabe destas informações pois, como é possível mais uma
vez observar aos autos, sequer estes documentos foram anexados, colocando em
xeque a sua existência.
32. É sabido que o TDPF é o documento advindo da Receita Federal que legitima a
atuação dos Auditores Fiscais nele relacionados perante o contribuinte, bem
como qual será a verificação e o tributo que deve ser envolvido.
33. Por óbvio que, a falta de tais documentos, novamente frisando se é que os
mesmos existam, resulta em agravamento da exigência fiscal, altera a
fundamentação legal, ou seja, por consequência existe um grave prejuízo ao
contribuinte.
34. Neste diapasão, é nulo o auto de infração que deixa de entregar as provas ao
contribuinte por clara e inequívoca violação do direito de defesa.
35. E, mais uma vez, destaca-se o Decreto no 3.724 de 10 de janeiro de 2001 [...].
36. Quando da descrição dos fatos do Auto de Infração, o Auditor ao lançar de
ofício, descreve o procedimento fiscal “com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo”, ou seja, não se enquadra
em nenhuma hipótese em que o TDPF não é exigido.
37. Assim, deixa em dúvida a existência de referida obrigatoriedade e, mais, torna
ilegítimo o papel do Auditor no presente caso, cerceando o direito de defesa da
Impugnante.
38. Inúmeros são os julgados do CARF no que tange a nulidade quando ocorre a
preterição ao direito de defesa do Contribuinte, ou seja, consta devidamente
comprovado que a autoridade lançadora não observou, durante seus trabalhos,
os procedimentos previstos na legislação tributária.
3.3 PERÍCIA
39. Seguindo, observando as apurações contidas no Auto de Infração que por ora
se ataca, não foram devidamente calculados pelo Sr. Auditor as retenções que a
Impugnante obtivera no período fiscalizado.
40. Torna-se, portanto, imprescindível à defesa da Recorrente, portanto, a
realização de perícia técnica, a fim de atestar a exatidão dos cálculos ora arguidos.
41. Não há que se falar “o fim proposto pela impugnante refere-se a matérias
cujos documentos comprobatórios poderiam ter sido comodamente carregados
aos autos em se de impugnação” – fls. 46.
42. Ora, data máxima vênia, novamente, estes documentos eram para ter sido
anexados quando da distribuição do TDPF, solicitando as informações quanto as
declarações revisadas, não após o auto de infração.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
8
43. Isto porque, somente através de perícia de dados contábeis é que se
averiguará a liquidez dos cálculos apresentados pelo Sr. Auditor, uma vez que não
houve a diligência para livros contábeis ou fiscalizatórios.
44. Em atenção ao disposto no art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72,
novamente expõe a ora Recorrente os motivos que entende como necessários
para a realização de perícia técnica e, também, formula o Contribuinte os
seguintes quesitos, sem prejuízo de outros que se mostrem pertinentes
futuramente [...].
45. Neste ato nomeia como perito [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. PEDIDO.
46. Diante do exposto, requer o proveniente do presente Recurso Voluntário para
o fim de que sejam declarados nulos ou insubsistentes os lançamentos de ofício
efetuados.
47. Em não sendo este o melhor entendimento, fato este que admite por amor
aos debates, que seja aplicado o instituto da decadência, conforme
fundamentação supracitada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
9
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a legislação tributária aplicável, consta no Auto de Infração, e-fls. 02-05:
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
O art. 144 do Código Tributário Nacional prevê que “o lançamento se reporta à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. Por esta razão, cabe a aplicação do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que estava em vigor na data da ocorrência dos fatos geradores ocorridos no
primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2014, ainda tenha sido revogado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018. Ademais, os decretos e regulamentos são
expedidos para fiel execução das leis (inciso IV do art. 84 da Constituição da República Federativa
do Brasil – CRFB).
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
10
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
As autoridades fiscais podem examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário Nacional). O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). No caso de
procedimento fiscal relativo à revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e
informações disponíveis nas bases da RFB está dispensada a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (art. 10 da Portaria da RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017). No
presente caso, o procedimento fiscal está registrado sob o no 0720100.2019.00344, e-fl. 02.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Com a instauração da fase
litigiosa e a ciência válida da Recorrente do lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando
se concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
11
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de 17.10.2019, e-fls.
41-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
É que o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o 341/2011, que disciplina o
funcionamento das Delegacias de Julgamento, determina que o julgador observe
as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o 8.112/90), bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
Ademais, segundo o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, no âmbito do processo
administrativo fiscal é “vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses previstas no § 6o do mesmo
dispositivo, as quais não se amoldam ao caso vertente.
Por ausência de decisões vinculantes, também não se aplica ao presente caso o
art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522/2002, que estabelece as decisões do STF e STJ as
quais as Unidades da Receita Federal deverão reproduzir em seus julgados.
Assim, as decisões judiciais citadas pela interessada se aplicam apenas às partes
envolvidas no processo, a teor do art. 506 do Código de Processo Civil – CPC (Lei
no 13.105, de 2015).
De forma semelhante, os acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, embora inestimáveis fontes de consulta, não vinculam este
colegiado, em razão da ausência de dispositivo legal que lhes confiram eficácia
normativa, nos termos do inciso III do art. 100 do CTN.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio. Friso, em face do exposto, que resta prejudicada a análise de questões
ligadas à constitucionalidade de dispositivos legais plenamente eficazes.
Preliminar de nulidade do lançamento
A fundamentação legal adotada no lançamento tem matriz em dispositivos legais
plenamente eficazes à época da ocorrência dos fatos geradores, conforme
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
12
determina o art. 144 do CTN. Tais dispositivos referem-se a matérias tratadas na
autuação, como a tributação pelo lucro presumido, a revisão de declarações e o
lançamento de ofício.
A título de esclarecimento, observo que mesmo eventual imperfeição no
enquadramento legal não implica nulidade do lançamento, quando não
demonstrado prejuízo ao direito de defesa. Ao ensejo:
ENQUADRAMENTO LEGAL. O erro ou a deficiência no enquadramento legal da
infração cometida não acarreta nulidade do auto de infração quando comprovado
que INOCORREU PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA, isto, pela clara descrição
dos fatos nele contida e impugnação apresentada pelo contribuinte contra as
imputações que lhe foram feitas. [Acórdão CARF no 401-003.416, de 15/05/2019.]
AUTO DE INFRAÇÃO – IMPERFEIÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
IMPOSSIBILIDADE – A imperfeição na capitulação legal do lançamento não
autoriza, por si só, a sua declaração de nulidade, se a acusação fiscal estiver
claramente descrita e propiciar ao contribuinte dela se defender amplamente,
mormente se este não suscitar e demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato
viciado. (RE – CSRF – P. Turma / ACÓRDÃO no 01-03.264 em 19.03.2001. Publicado
no D.O.U. em: 24.09.2001). [Acórdão CARF no 107-06733, de 21/08/2002.]
No caso vertente, da leitura dos autos, especialmente do relato fiscal e da
impugnação apresentada, infiro que a contribuinte pôde exercer plenamente seu
direito de defesa. Ademais, estão presentes nos autos de infração todos os
requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.
Assim, na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os
requisitos do art. 10, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar
de nulidade do lançamento levantada na impugnação.
Nessa linha de raciocínio, observo que o procedimento preparatório do ato de
lançamento, enquanto atividade administrativa vinculada, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 142 do CTN, é atividade meramente fiscalizatória, não
envolvendo litígio entre o sujeito passivo e a Fazenda Pública.
Daí porque nessa etapa não há que se falar em contraditório ou ampla defesa,
pois não há, ainda, qualquer espécie de pretensão fiscal sendo exigida pela
Fazenda Pública, mas tão-somente o exercício da faculdade da administração
tributária em verificar o fiel cumprimento da legislação tributária por parte do
sujeito passivo.
Somente quando questionada tempestivamente a exigência pelo sujeito passivo
configura-se o litígio na esfera administrativa (art. 14 do Decreto n.o 70.235/72).
Inicia-se, assim, o processo administrativo fiscal propriamente dito. É nessa fase
que a Administração decide sobre a pertinência do ato impugnado.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
13
Portanto, não incorre em cerceamento do direito de defesa o fato de a
fiscalização prescindir da participação da contribuinte durante a realização dos
trabalhos investigatórios anteriores à formalização do auto de infração. Tratando-
se de lançamento fiscal, a garantia da ampla defesa se dá a partir da lavratura do
auto de infração.
A legislação tributária está consolidada nesse sentido. Veja:
MP n° 2.158-35/2001:
Art.71.O art. 19 da Lei no3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.” [...]
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto ao TDPF, a Portaria RFB no 6.478/2017 dispensa a sua emissão para o
procedimento fiscal realizado:
Art. 10. O TDPF será dispensado nas hipóteses de procedimento fiscal: [...]
IV - relativo à revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e
informações disponíveis nas bases da RFB, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (procedimentos de malhas fiscais);
E mesmo que assim não fosse, o TDPF é mero instrumento de controle
administrativo, de modo que sua falta não invalida o lançamento que se constitui
em ato obrigatório e vinculado (CTN, art. 142).
Dessarte, na espécie, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de
17.10.2019, e-fls. 41-47, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
14
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de 17.10.2019, e-fls.
41-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Pedido de perícia
A impugnante solicitou a realização de perícia contábil para fins de apurar "a
exatidão dos cálculos ora arguidos", especialmente no que se refere às retenções
na fonte.
O procedimento de perícia tem por escopo a elucidação de dúvidas de ordem
técnica que exijam a manifestação de profissional capacitado a esclarecê-las. No
caso em pauta, não existe qualquer incerteza desse naipe: a autuação se deu com
base na análise das informações prestadas pela própria interessada em
declarações entregues à RFB, tendo os auditores fiscais da receita federal
competência legal para a análise desses papéis.
Ademais, o fim proposto pela impugnante refere-se a matérias cujos documentos
comprobatórios poderiam ter sido comodamente carreados aos autos em sede de
impugnação, consoante determinado nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
A interessada poderia, por exemplo, ter trazido "Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte"
relativo à receita oferecida à tributação, conforme determina o art. 943, § 2o, do
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
15
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores. Entretanto, nenhum elemento de
prova foi juntado à impugnação, sequer a título de amostragem, a fim de
provocar a realização de diligência ou perícia.
Sendo assim, com fundamento no art. 18 do Decreto n.o 70.235/72, deve ser
indeferido o pedido de perícia.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de
17.10.2019, e-fls. 41-47, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
16
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único). [...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o
§ 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I). [...]
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O regime de tributação com base no lucro presumido é uma opção da pessoa
jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. A pessoa jurídica pode optar pelo pagamento do IRPJ devido em
até três quotas mensais, iguais e sucessivas, vencíveis no último dia dos três meses subsequentes
ao de encerramento do período de apuração a que corresponder. É determinado pelo somatório
do ganho de capital, da receita financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor
resultante da aplicação do coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
17
receita bruta total auferida no período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com
atividades diversificadas serão adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades
econômicas, cujas receitas deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser
excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que
se presume que uma parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos
decorrentes da atividade econômica.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-05 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do
Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda
RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
com os débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
18
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações
de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração do imposto
devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem
como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A
ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do art. 902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o
lançamento de ofício do IRPJ devido e não confessado [...].
No presente caso restou comprovada a falta ou insuficiência de declaração e
recolhimento de tributo, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos
federais (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997 e Súmula CARF no 4)
A multa de natureza tributária é uma penalidade procedente da lei em razão do
inadimplemento de uma obrigação legal principal ou acessória e expressa a obrigação de dar
determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. No presente caso houve constituição do
crédito tributário pelo lançamento direito de modo que está correta a aplicação da multa de ofício
proporcional no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de
17.10.2019, e-fls. 41-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Multa de ofício
A multa foi aplicada no percentual de 75%, com fundamento no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007. Trata-
se de dispositivo legal plenamente eficaz no mundo jurídico.
Ressalto que, ao contrário do que consta do item 5 da impugnação, não foi
aplicada a multa qualificada estabelecida no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007, uma vez que a fiscalização
não apontou a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
19
Assim, considerando o contexto do presente julgado e não tendo sido afastada a
subsunção dos fatos ao dispositivo legal adotado, deve ser mantida a penalidade
aplicada.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de 17.10.2019,
e-fls. 41-47, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Decadência
A Recorrente requer que seja reconhecida a decadência.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
20
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
O Recurso Especial Repetitivo no 973733/SC – Tema 163 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173,I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
O Recurso Especial Repetitivo no 962379/RS – Tema 61 - proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
21
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais? DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS? GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco.
A objeção de decadência por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida
a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso temporal de cinco anos previsto em
lei. A contagem do prazo decadencial do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento de ofício no caso de não comprovação de pagamento antecipado, não cabe a
contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador, em face da ressalva contida
ao final do texto do transcrito § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional. Resta, então, a
aplicação da regra geral da decadência, prevista no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional, cujo termo inicial da contagem é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Com relação ao fato gerador ocorrido no primeiro trimestre do ano-calendário de
2014, tem-se que a ciência válida do Auto de Infração ocorreu em 07.05.2019, e-fls. 12, e não
restou evidenciado pagamento antecipado, circunstância que atrai a regra decadencial prevista no
inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário referente aos fatos geradores dos primeiro, segundo e terceiro
trimestres do ano-calendário de 2014 não é alcançado pela decadência.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de
17.10.2019, e-fls. 41-47, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Decadência
Sobre o assunto, transcrevo excerto das conclusões do Parecer PGFN/CAT No
1617/2008 que, em consonância com o entendimento pacificado no Superior
Tribunal Justiça, foi exarado em função da edição da Súmula Vinculante n.o 8, do
Supremo Tribunal Federal:
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
22
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
Registro que o Parecer PGFN/CAT No 1617/2008 foi aprovado pelo Ministro da
Fazenda em despacho de 18/8/2008, para fins de observância pela RFB,
vinculando assim esta instância administrativa, em conformidade com o disposto
na Lei Complementar n.o 73/93, arts. 13 e 42.
Assim, para que seja utilizada a regra geral do art. 173, I, do CTN é preciso que
não tenha havido pagamento antecipado ou esteja comprovado o dolo, a fraude
ou a simulação. Caso contrário, aplica-se a regra especial do § 4o do art. 150 do
CTN para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
No presente caso, seja qual for a regra de contagem adotada, não há que se falar
em decadência para o 2o e 3o trimestres, haja vista que os fatos geradores do IRPJ
e da CSLL ocorreram no último dia de cada trimestre de 2014.
Para o 1o trimestre, a regra a ser adotada é a do art. 173, I, do CTN, uma vez que
não consta pagamento desses tributos nos sistemas da RFB para o referido
período de apuração, tampouco a interessada trouxe prova da existência desses.
Por conseguinte, considerando a ciência dos autos de infração ocorrida em
07/05/2019 e a regra do art. 173, I, do CTN, também não há que se falar em
decadência para o 1o trimestre de 2014, cujo fato gerador ocorreu em
31/03/2014.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/JFA/MG no 09-72.579, de
17.10.2019, e-fls. 41-47, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária. Logo não cabe razão a Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
23
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.023 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.002876/2019-47
24

Fl. 92
DF CARF MF
Original